Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034121-26.2016.8.07.0001 RECORRENTES: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI, ADRIANA RAQUEL ALVES BRAGA RECORRIDOS: PANRURAL PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NEGÓCIOS RURAIS LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. USUCAPIÃO EXTARORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA ÀS LEIS DE PARCELAMENTO DO SOLO E REGISTRAIS. NECESSIDADE. IRDR 08. APLICAÇÃO RESTRITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Da Dialeticidade. 1.1. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais devem ser preenchidos pela parte recorrente de modo a viabilizar o conhecimento do recurso que se interpõe, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância da parte em relação aos motivos expostos na decisão combatida. 1.2. No apelo interposto, os recorrentes invocam tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando apreciara o RE n. 422.349/RS, no sentido de que “preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote)”. 1.3. Ocorre que a referida tese não se refere à modalidade de usucapião extraordinária, invocada pelos apelantes, mas sim à de usucapião especial urbana, estabelecida no art. 183 da Constituição Federal, bem como no art. 1.240 do Código Civil, a qual possui requisitos diversos da modalidade disposta no art. 1.238 do mesmo Diploma Cível. 1.4. Assim, verifica-se afronta à Dialeticidade, o que impõe o desconhecimento do recurso quanto a tal ponto. 2. Da usucapião. 2.1. A declaração da usucapião extraordinária exige, em regra, o exercício de posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição por, pelo menos, 15 (quinze) anos, dispensada a necessidade de provar a boa-fé ou justo título (art. 1.238, Código Civil). 2.2. Contudo, a declaração da referida modalidade de prescrição aquisitiva da propriedade não dispensa a observância das legislações de cunhos registral (Lei n. 6.015/1973) e de organização/parcelamento do solo (Lei n. 6.766/1979), uma vez que a desconsideração de tais normas incorreria em regularização de parcelamento irregular, por intervenção do Poder Judiciário, sem o indispensável respeito à legislação aplicável vigente. 2.3. Assim, constatadas as ausências de atributos regidos por lei, em especial de matrícula individualizada do imóvel o qual se busca usucapir, inviável a declaração de usucapião. Inteligência do art. 226, Lei n. 6.015/1973. 2.4. No mais, inaplicáveis as disposições da tese firmada no IRDR 8 deste Eg. Tribunal em qualquer demanda sobre usucapião de terreno em loteamento irregular, dadas as inúmeras particularidades que envolvem o Setor Tradicional de Planaltina/DF, as quais foram determinantes para a admissão do incidente e consequente uniformização de jurisprudência. 3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.238, 1.240, 1.243, 1.241 e 1.245 todos do Código Civil, e 226 da Lei 6.015/1973, asseverando presentes todos os requisitos para a caracterização da usucapião extraordinária no caso concreto. No aspecto, colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação aos artigos 5o, inciso XXIII, 6o, caput,182 e 183, todos da Constituição Federal, por ofensa aos direitos de moradia e à função social da propriedade. Reproduzem as alegações do especial quanto ao cumprimento dos requisitos da usucapião. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não merece trânsito o especial, seja quanto à tese de ofensa aos artigos 1.238, 1.240, 1.243, 1.241 e 1.245 todos do Código Civil, e 226 da Lei 6.015/1973, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto aos requisitos para o reconhecimento da usucapião é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. NOVA ANÁLISE. SÚMULA N. 283 DO STF. USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF. 2. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo probatório dos autos, não ter sido comprovada a posse do imóvel pelo tempo exigido em lei para a prescrição aquisitiva, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. O não conhecimento de pedido contraposto não enseja o pagamento de honorários em favor do autor, por ausência de previsão legal, visto não estar entre as hipóteses descritas no art. 85, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.495.412/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Quanto à apontada ofensa aos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012